Tribunal: TJMT
Processo: 0005383-45.2017.8.11.0045
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005383-45.2017.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL/MT (APELADO), GABRIELE LOPES DA SILVA (VÍTIMA), MARIANA DA SILVA FURLAN (VÍTIMA), VALDOMIRO VELOSO - CPF: 384.821.000-25 (APELANTE), ANDRE FIGUEREDO DA SILVA - CPF: 007.596.111-30 (ADVOGADO), MPEMT - LUCAS DO RIO VERDE (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE ESTUPRO E ESTUPRO DE VULNERÁVEL
– RECURSO DA DEFESA
–
1. PEDIDO DE NULIDADE DA DECISÃO
–
DESCABIMENTO – SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – 2. NEGATIVA DE AUTORIA – AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTROVERSAS – PALAVRA DAS VÍTIMAS CORROBORADAS PELAS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS – 3.
TESE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONTRAVENÇÃO PENAL – IMPROCEDENTE – 4. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 226, INCISO II, DO CP – IMPOSSIBILIDADE – VALORAÇÃO JUSTIFICADA – APELO DESPROVIDO.

1.

As teses acusatórias e de defesa foram feitas de forma pormenorizada, com o confronto dos elementos de prova colacionados aos autos, os quais amparam a condenação do apelante, conforme será assentado na sequência desta decisão.

2.

A simples negativa de autoria pelo acusado, desacompanhada de qualquer substrato probante, não prospera diante das declarações fornecidas pela vítima, as quais estão amparadas pelos demais elementos probantes existentes no processo, conjunto suficiente para a manutenção do édito probatório. É cediço que nos crimes sexuais as palavras da vítima possuem especial valor probante, especialmente quando alinhadas aos demais elementos de prova amealhados aos autos.

3.

A conduta praticada pelo apelante é extremamente mais grave do que a contravenção penal em comento, haja vista que a importunação ofensiva ao pudor se restringe à utilização de palavras ofensivas ao pudor ou a atos libidinosos que não envolvam violência ou grave ameaça à pessoa, tal como no estupro.

4.

É nítido que a majorante em questão incide no caso em comento, haja vista que o apelante é casado com a avó das vítimas, sendo inclusive tratado por elas como avô, sendo que ressai dos autos que as vítimas, quando ainda eram crianças chegaram a morar por um tempo na casa junto com o apelante.

R E L A T Ó R I O

vv

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
VALDOMIRO VELOSO
,
visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde, na ação penal no 5383-45.2017.811.0045, código 143551, que julgou parcialmente procedente a denúncia para o condenar à pena de 13 (treze) anos de reclusão, a ser cumprida em regime fechado,
pela prática dos crimes de estupro, artigo 213,
caput
c/c 226, inciso II e estupro de vulnerável tentado, artigos 217-A c/c 14, inciso II c/c 226, inciso II, na forma do artigo 69, todos do Código Penal.

A defesa requer, preliminarmente, anular a sentença por ausência de fundamentação e, no mérito, requer a reforma da sentença para absolver o acusado, subsidiariamente pleiteia a desclassificação do crime de estupro para o tipificado no artigo 65 do Decreto-Lei 3.688/41, bem como, a exclusão da causa de aumento de pena.

Em contrarrazões, o douto Promotor de Justiça rebate a tese defensiva, pugnando pelo desprovimento do presente recurso de apelação (id. 8334919).

Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Julieta do Nascimento Souza pugna pelo desprovimento do apelo (id. 210304987).

É o relatório. À douta revisão.

Cuiabá, 17 de dezembro de 2019.

DES.

JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

DA ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

De início, a defesa
postula a nulidade da sentença, sob o argumento de que houve ausência de fundamentação na sentença condenatória, especialmente em razão da não apreciação das provas produzidas pela defesa.

No entanto, insta esclarecer que embora a defesa trate do referido tema como matéria preliminar de mérito, entendo que na verdade essa questão retrata o próprio mérito do recurso defensivo.

Isso porque, preliminares integram o que se convencionou denominar de juízo de admissibilidade formal do recurso e não do mérito da causa, porquanto diz respeito às condições processuais que a lei preestabelece, as quais, não satisfeitas, conduzem ao não-conhecimento do pedido formulado nas razões recursais. Noutro plano, satisfeitas que forem tais condições, o tipo de provimento que se identifica como essa pretensão é o de conhecimento do recurso.

Diversamente, o mérito da apelação diz respeito ao defeito da decisão objurgada, não se confundindo com o da causa, o qual o resultado esperado é o de reforma ou anulação da decisão e não mais de conhecimento ou não do recurso.

Logo, passo ao enfrentamento da referida questão como matéria de mérito do recurso e não como preliminar.

No caso em comento, denota-se que o Magistrado da origem, ao contrário do que alega a defesa, examinou todo os elementos de provas coligidas aos autos de forma detalhada, conforme se verifica no seguinte trecho da r. sentença:

“(...)
Analisando detidamente os autos, tenho que a materialidade e a autoria delitiva encontram-se extreme de dúvidas, haja vista o contido no Auto de Prisão em Flagrante Delito de fl. 06, no Boletim de Ocorrência de fl. 22 e no Exame de Corpo de Delito de fls. 143/144.

Somam-se a isso, as declarações sérias e idôneas da vítima Mariana da Silva Furlan em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, conforme se observa na gravação audiovisual constante no CD de fl. 134.

Narrou que uma noite acordou com o acusado sobre o seu corpo, segurando seu braço, tentando tirar sua calcinha, mas sem esfregar o pênis ou as mãos em seu corpo.

Disse que no mesmo dia foi até o banheiro, quando o acusado entrou no cômodo junto com a declarante, trancando a porta, mas depois, ao perceber que a vítima poderia gritar, pedindo socorro, saiu do local sem agarrá-la.

Afirmou que possuía 11 (onze) anos de idade na época do fato e que aconteceu somente uma vez.

Acrescentam-se, as declarações firmes e coerentes da vítima Gabriele Lopes da Silva em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, conforme se observa na gravação audiovisual constante no CD de fl. 134.

Aduziu que o acusado no meio da noite foi até o quarto onde estava dormindo com a sua irmã Mariana e disse que a sua genitora estava no telefone.

Declarou que foi até o quarto do acusado, local onde ficava o aparelho de telefone, oportunidade em que o acusado trancou a porta, a agarrou, tirou a roupa, esfregou o pênis em sua vagina e gozou em sua perna.

Disse que o abuso aconteceu apenas uma vez e durou cerca de 20 (vinte) minutos.

Corroborando, temos as declarações na fase judicial da testemunha Sandinei Diogo Furlan Veloso, enteado do acusado, conforme se observa na gravação audiovisual constante no CD de fl. 134.

Verberou que as vítimas lhe comunicaram dos atos libidinosos praticados pelo acusado e acredita que eles aconteceram, eis que quando possuía cerca de 07 (sete) anos de idade também foi abusado pelo acusado.

Ademais, temos as declarações na fase judicial das testemunhas Wladimir de Mesquita Pinto e Valdinei Carlos Rafalski, conforme se observa na gravação audiovisual constante no CD de fl. 120.

Nesse diapasão, temos também as declarações na fase policial das testemunhas Valdinei Carlos Rafalski, Wladimir de Mesquita Pinto e Daiane Lopes de Oliveira e das vítimas Gabriele Lopes da Silva e Mariana da Silva Furlan (fls. 07, 08, 09, 10 e 11/12, respectivamente).(...)” (sic)

Desse modo, vislumbra-se que o exame de todas as teses acusatórias e de defesa foram feitas de forma pormenorizada, com o confronto dos elementos de prova colacionados aos autos, os quais amparam a condenação do apelante, conforme será assentado na sequência desta decisão.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS

A defesa alega que o apelante não praticou os delitos que lhe foram imputados na denúncia – estupro de vulnerável
na forma tentada
(
artigo 217-A, c/c 14, II, c/c artigo 226, inciso II, todos do Código Penal) contra a vítima
Mariana da Silva Furlan
, menor de 14 (catorze) anos à época dos fatos, e estupro (artigo 213, caput, c/c artigo 226, inciso II, ambos do Código Penal) contra vítima
Gabriele Lopes da Silva,
menor de 18 (dezoito) anos à época dos fatos.

Contudo, ressai dos autos que o apelante, no ano de 2011 e no mês de janeiro de 2017, na residência localizada na Avenida Espirito Santo, n° 1094-S, Bairro Veneza, em Lucas do
R
io Verde o apelante abusando da qualidade de
avô
, praticou com a vítima
Mariana da Silva Furlan
, quando está ainda não contava com 14 (quatorze) anos de idade, atos libidinosos diversos da conjunção carnal.

Outrossim, consta também nos autos que, na madrugada do dia 05 de agosto de 2017, na mesma residência, o apelante, prevalecendo-se da condição de avô, constrangeu, mediante grave ameaça, a vítima
Gabrielle Lopes da Silva
, adolescente, a permitir a pratica de atos libidinosos diversos da conjunção carnal.

Conta que a vítima Mariana possuía 05 (cinco) anos de idade no ano de 2011 e passava alguns finais de semana na casa do apelante, seu avô paterno, o qual aproveitando-se destas circunstâncias iniciou a pratica de atos libidinosos passando as mãos pelo corpo da vítima
Mariana
, o que ocorreu por diversas vezes durante o referido ano.

Ademais, revelam os autos que, no início do mês de agosto de 2017, as vítimas foram passar o período de férias na casa dos avós, sendo que, na madrugada do dia 05, o apelante aproveitando-se que sua convivente não estava na casa, acordou a vítima
Gabriele
, afirmando haver uma ligação de sua genitora, com o fim de atrai-a para seu quarto, haja vista ser o local em que ficava o telefone fixo.

Ato contínuo, o apelante fechou a porta e encurralou a menor na parede, passando as mãos pelo corpo da vítima, em seus seios, nádegas e região genital, beijou seus seios, tendo, ainda, esfregado seu pênis na vagina da vítima, vindo a ejacular entre suas pernas.

Na sequência, o apelante ordenou que a vítima saísse do quarto e, no dia seguinte, novamente a ameaçou de morte.

Nesse quadrante, é cediço que a análise da prova em delitos que envolvam a dignidade sexual deve priorizar os relatos das vítimas, porque não raras vezes tais crimes são cometidos sem a presença de testemunhas, não deixam vestígios físicos ou visíveis, exceto a profunda mácula psicológica e moral que impregna nas vítimas.

No caso em comento, vislumbra-se que o conjunto fático-probatório não deixa margem para dúvidas quanto à existência dos fatos delituosos, o que inviabiliza a pretendida aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

O exame dos autos permite concluir que a sentença condenatória está de acordo com o conjunto fático-probatório apresentado. Com efeito, as provas existentes no caderno processual, consistentes nos uníssonos e harmônicos relatos da vítima, tanto na fase policial, quanto em juízo. Com efeito:

“(...) Corroborando, temos as declarações na fase judicial
da testemunha Sandinei Diogo Furlan Veloso, enteado do acusado
, conforme se observa na gravação audiovisual constante no CD de fl. 134.

Verberou que as vítimas lhe comunicaram dos atos libidinosos praticados pelo acusado e acredita que eles aconteceram, eis que
quando possuía cerca de 07 (sete) anos de idade também foi abusado pelo acusado
.

Ademais, temos as declarações na fase judicial das testemunhas Wladimir de Mesquita Pinto e Valdinei Carlos Rafalski, conforme se observa na gravação audiovisual constante no CD de fl. 120.

Nesse diapasão, temos também
as declarações na fase policial das testemunhas Valdinei Carlos Rafalski, Wladimir de Mesquita Pinto e Daiane Lopes de Oliveira e das vítimas Gabriele Lopes da Silva e Mariana da Silva Furlan
(fls. 07, 08, 09, 10 e 11/12, respectivamente)”.

(sic) (destacamos).

Por sua vez, o informante
Sandinei Diogo Furlan Veloso
pai da vítima
Mariana da Silva Furlan
e
enteado do apelante, asseverou em juízo que acreditou na versão apresentada pela filha acerca dos fatos narrados na denúncia, em virtude de também ter sido abusado pelo apelante na época em que era uma criança de 7 (sete) anos de idade, na oportunidade em que sua mãe estava internada em um hospital, sendo que o apelante praticou sexo anal nele.

PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ESTUPRO PARA A CONTRAVENÇÃO PENAL DESCRITA NO ARTIGO 65, DO DECRETO-LEI 3.688/41

Subsidiariamente a defesa busca a desclassificação dos crimes

crime de estupro para

a contravenção penal descrita no artigo 65, do Decreto-lei no 3688/41, sob o argumento de que não houve qualquer relação sexual praticada pelo apelante.

Contudo, igualmente, sem razão.

Primeiro, é totalmente desconectada da realidade fática apresentada nos autos a tese defensiva no sentido de que não houve a prática dos crimes de estupro, porquanto
os atos praticados pelo apelante perpetrados contra as suas netas, a fim de satisfazer sua lascívia, passado as mãos nos seios e na vagina das vítimas, além de fazer sexo oral na vítima
Gabriele
, inclusive ejaculando na coxa da adolescente, são condutas que retratam nitidamente os crimes de estupro.

As provas amealhadas aos autos demonstram claramente que os delitos praticados pelo apelante não tiveram o dolo dirigido simplesmente a importunar as vítimas de modo ofensivo ao pudor, tampouco apenas perturbar a tranquilidade das vítimas.

Segundo Guilherme de Souza Nucci:

“
Importunar (incomodar com pedidos repetitivos ou com a presença física provocadora) alguém (pessoa humana) de maneira ofensiva (prejudicial, agressivo) ao pudor (sentimento de vergonha, recato sexual). Exige-se, ainda, que a importunação se dê em lugar público (livre acesso da população) ou acessível ao público (embora particular, esteja ao alcance da população em geral).”
(NUCCI, Guilherme de Souza.
Leis Penais e Processuais Penais Comentadas.
3a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 203).

Nesse aspecto, as condutas praticadas pelo apelante são extremamente mais graves do que a contravenção penal em comento, haja vista que a importunação ofensiva ao pudor se restringe à utilização de palavras ofensivas ao pudor ou a atos libidinosos que não envolvam violência ou grave ameaça à pessoa, tal como no estupro.

Ademais, os fatos delitivos perpetrados pelo apelante ser de maior gravidade e reprovação social, indo-se muito além da figura da contravenção penal, tipificando, assim, crime, a conduta do acusado foi praticada no interior da residência em que ele convivi com as vítimas no período de férias escolares, afastando, deste modo, a possibilidade de configuração da contravenção penal referida, pois ausente a elementar “lugar público” ou “acessível ao público”,

No estupro de vulnerável, a opção do legislador foi pelos verbos
ter
e
praticar.
Desta feita, o estupro de vulnerável não reclama violência ou grave ameaça como meios de execução do delito, bastando a sua configuração a realização de conjunção carnal ou outro ato libidinoso com a vítima, mormente porque a vulnerabilidade do ofendido implica a invalidade do seu consentimento, com sua desconsideração pela lei e pelos operadores do Direito.

Não obstante isso, no crime de estupro praticado contra a adolescente
Gabriele Lopes da Silva

é certo que restou comprovada nos autos a grave ameaça por ela sofrida, haja vista que o apelante prometeu matá-la caso ela contasse acerca dos fatos para alguém.

Por essas razões, inviável a desclassificação, devendo ser mantida a condenação pelo delito capitulado na sentença.

Desse modo, a manutenção da sentença condenatória em todos os seus termos é medida que se impõe por esta Corte de Justiça, sob pena de descumprimento do preceito constitucional estabelecido no artigo 227, da Carta Constitucional, que
não apenas coloca crianças e adolescentes na condição de sujeitos de direitos, mas também, textualmente, impõe à família, à sociedade e ao Estado o dever de assegurar-lhe, com a mais absoluta prioridade, os mais elementares direitos à pessoa humana, dentre os quais se encontram os direitos ao respeito e à dignidade, sendo dever de todos coloca-los à salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

Ainda, o §4o do dispositivo constitucional supramencionado aduz expressamente que:
“a lei punirá
severamente
o
abuso, a violência
e a exploração sexual da criança e do adolescente.”(destaquei).

DO PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO ARTIGO 226, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL

Por fim, a defesa postula o afastamento da causa de aumento descrito no artigo 226, inciso II, do Código Penal, ao argumento de que o apelante não possui qualquer parentesco com as vítimas.

Contudo, é nítido que a majorante em questão incide no caso em comento, haja vista que o apelante é casado com a avó das vítimas, sendo inclusive tratado por elas como avô, sendo que ressai dos autos que as vítimas, quando ainda eram crianças chegaram a morar por um tempo na casa junto com o apelante.

Nesse contexto, é nítido que, por essa condição de parentesco próximo, sobretudo considerando que as vítimas estavam durante o período de férias na casa do apelante (avô de criação), haja vista que os pais das vítimas as deixaram sob os cuidados do apelante, o qual tinha autoridade sobre as infantes.

Desse, modo em razão do temor reverencial, típico de quem exerce o poder sobre alguém que a ele está submetido, é certo que a descrição fática contida na denúncia permite a incidência da causa majorativa.

Isso porque, o caso sob exame se enquadra na causa de aumento descrita no artigo 226, inciso II,
in verbis
:

“Art. 226. A pena é aumentada:

(...)
II - de metade, se o agente é ascendente, padrasto ou madrasta, tio, irmão, cônjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor ou empregador da vítima
ou por qualquer outro título tiver autoridade sobre ela
(...)”.

Assim, sendo incabível a extirpação da causa de aumento, derivada da relação de parentesco das vítimas com o agressor, que é de aplicação obrigatória e que já se encontrava em vigor ao tempo da agressão.

Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso da defesa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020